Tribunal: TJES
Processo: 5009620-36.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009620-36.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE DE OLIVEIRA PEREIRA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que jugou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer vício no produto adquirido pela consumidora e falha na prestação do serviço da seguradora, julgando improcedente os pedidos em relação a ré Sipolatti, mas condenado a ré Assurant a restituir o valor pago pelo fogão e a indenizar pelos transtornos causados no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nos termos do
Recurso interposto pela ré Assurant
a sentença merece reforma, ao sustentar preliminarmente a ilegitimidade passiva e no mérito ausência de responsabilidade, visto que há época da constatação do vício o contrato de seguro ainda não estava vigente, sendo a responsabilidade da fabricante.

De outra quadra,
nos termos do Recurso interposto pela parte autora
, a sentença merece reforma pois o
quantum
fixado a título de reparação moral é desproporcional ao abalo sofrido pela consumidora, seque cumprindo sua função pedagógica de evitar a repetição da condita por parte da requerida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos Recursos interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos e cabíveis, estando o Recurso interposto pela parte ré regularmente preparado, conforme id nº 4970059 e pugnando a autora o benefício da assistência técnica
gratuita, que será analisad
a
no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarraz
ões ao
s
id’
s
nº 4970066, 4970072
e 4970074.

DA GRATUIDADE DA JUSTI
ÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Assurant
, pois pela Teoria da Asserção as condições da ação decorrem da narrativa autora e
in casu
, a pertinência subjetiva da demandada resta evidenciada, porquanto resta incontroverso que o fato ocorrera no exercício da atividade comercial, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

De início, insta consignar que o

caso se desenvolveu da seguinte forma, a parte autora no dia 29/08/2019 adquiriu fogão com a primeira requerida, oportunidade em que também contratou seguro para o objeto com vigência e
ntre
29/08/2019
e 28/08/2021
,
tendo comunicado no dia 26/05/2021 vício no produto e sido orientada pela comerciante a acionar o seguro, o que foi feito e ante a constatação de vício irreparável foi fornecida a troca do produto por outro de igual ou superior qualidade.

Ato contínuo, a requerente aceitou a proposta de troca, mas chegando na loja foi informada que só havia produto superior ao adquirido e que precisaria pagar a diferença consistente em aproximadamente oitocentos reais, incluída a garantia do novo produto adquirido, todavia, após alguns dias a autora acionou a comerciante informando desinteresse na troca e postulando a restituição de valores, não aceita pela ré, fato que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, em que pese alegações defensivas da Recorrente Assurant de que foi acionada antes da vigência do contrato de seguro, fato é que ante o pedido de preferência pela restituição do valor, o contrato ainda em vigência era aquele que teve início em 29/08/2019, não o segundo, que inclusive já havia sido objeto de pedido de cancelamento pela parte requerente.

Dessa forma, não há como acolher a tese de ausência de vigência do contrato ou responsabilidade exclusiva da fabricante, até porque o pedido de cancelamento não se deu por vício no produto trocado, mas sim pois a autora entendeu lhe ser mais favorável a restituição do valor, tendo em vista que para troca precisaria complementar o valor e o pedido de cancelamento se deu no mesmo dia, não havendo razões para que a seguradora impusesse dificuldade na restituição do valor a autora.

Aliás, sobre a situação o art. 18, §1º do CDC é claro quanto ao direito do consumidor em optar pela substituição do produto e se preciso complementação do valor, a restituição do valor ou abatimento proporcional,
por estas razões,
comunga-se com a r. sentença ao reconhecer que a interpretação das cláusulas contratuais
(principalmente de contratos de adesão)
devem ser feitas de maneira mais favorável ao consumidor
, bem como que ante o vício do produto a restituição de valores lhe é garantida pelo próprio Código de Defesa do consumidor,
votando-se pela manutenção da sentença no que se refere ao dever da Ré Assurant de restituir o valor pago pelo produto.

Em rela
ção aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, as circunstâncias dos autos demonstram violação a direito de personalidade d
a autora, seja pela essencialidade do produto, seja pelo descaso da ré que poderia ter promovido a devolução do valor ao ser acionada de forma extrajudicial (PROCON), mas se manteve inerte, ou seja, a autora foi submetida a uma verdadeira via sacra para ter seu direito reconhecido, precisando acionar a tutela jurisdicional.

Por outro lado, ante alegações autorais de necessidade de majoração do quantum fixado
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indeniza
ção deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido,
sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
1.
.
5
00,00 (
mil e quinhentos
reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do
s
recurso
s
interposto
s
, e lhe
s

NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Igualmente,
CONDENA-SE
a
autora
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da condenação,
todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira
, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)